Tribunal: STF
Processo: Rcl 94047
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Argamazza – Serviços de Preparação de Concretos e Argamassas Eireli, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Gravataí, nos autos do Processo n. 0020523-11.2022.5.04.0233.
Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada deixou de determinar o sobrestamento do processo, violando, assim, a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1.389 da repercussão geral.
Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:

“A Reclamante figura como executada na Reclamação Trabalhista nº 0020523-11.2022.5.04.0233, movida por ALTAIR AMARAL DE SOUZA perante a 3ª Vara do Trabalho de Gravataí/RS – TRT da 4ª Região, cujo objeto central é o reconhecimento de vínculo empregatício de trabalhador contratado como pessoa jurídica (MEI). 
A sentença de mérito foi prolatada em desfavor da Reclamante, reconhecendo o suposto vínculo empregatício e condenando-a ao pagamento das verbas trabalhistas delas decorrentes. O processo encontra-se atualmente em fase de execução definitiva, com atos executivos em curso. 
Diante do reconhecimento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral da matéria no julgamento do ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389), a Reclamante peticionou ao Juízo de origem em 22 de abril de 2026 requerendo o imediato sobrestamento do feito. 
O Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Gravataí, contudo, indeferiu o pedido, sob o argumento de que a sentença de conhecimento transitou em julgado em 08-02-2023 e que ‘a matéria atinente à ilicitude da contratação do exequente está albergada pela coisa julgada material’.” (eDOC 1, p. 7)

Nesses termos, defende que “tratando o caso em apreço de vínculo empregatício forçoso derivado de contrato de pessoa jurídica (MEI), não há margem para a continuidade da marcha executiva, recaindo o feito indiscutivelmente no radar do Tema 1.389”. (eDOC 1, p. 5)
Por conseguinte, postula a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem, sobretudo os atos executivos. No mérito, requer que seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. 
Decido.
Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:
“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.

Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso, verifica-se que o título judicial exequendo consolidou-se reconhecendo a existência de fraude no contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, com o consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389 da repercussão geral. 
Vejamos o teor da sentença condenatória, no que interessa:

“Ainda que a reclamada alegue que a prestação de serviços por parte do autor ocorreu através de sua empresa constituída, o depoimento do preposto evidencia que a MEI foi aberta pelo autor justamente para prestar serviços à reclamada, que, inclusive, realizava a gestão da empresa. O depoimento da testemunha Erick indica que tal procedimento era comumente realizado na reclamada. 
Ademais, a prova oral acima transcrita, em especial o depoimento das testemunhas Erick e Daniel, evidencia o labor habitual do reclamante, enquanto a documentação anexada aos autos pela ré, em especial os recibos de salário, indicam o pagamento de décimo terceiro salário e férias, exemplificativamente, além de o reclamante ter recebido o pagamento de aviso prévio na rescisão contratual, parcelas inerentes à relação de emprego. 
Assim, ainda que não se desconheça da constitucionalidade da terceirização de todas as etapas do processo produtivo das empresas, inclusive das atividades-fim, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal nos processos ADPF 324 e RE 958.252, na hipótese dos autos, o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, impõe o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, independentemente da prestação de serviços através de MEI pelo autor, nos termos do art. 9º da CLT. 
Assim, com base no conjunto probatório constante nos autos, reconheço a existência de vínculo de emprego entre as partes.” (eDOC 8, ID: f8959355; grifos nossos)

Com efeito, embora tenha ocorrido o trânsito em julgado da questão de mérito, o qual agora se impugna em sede de execução trabalhista, o fato é que a matéria de fundo debatida está abarcada pelo reconhecimento da repercussão geral no Tema 1389, na qual discute a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como a competência do juízo e o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil.
No ponto, cumpre registrar que, recentemente, esta Corte fixou novas premissas acerca da inexigibilidade do título executivo fundado em coisa julgada inconstitucional, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876. Consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão. Na ocasião, fixaram-se as seguintes teses:

“O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 
1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 
2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 
3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)”.

Nesse mesmo sentido, cumpre registrar que a tese firmada no Tema 360 da repercussão geral teve a redação alterada pelo julgamento da ADPF 615, passando a contar com o seguinte teor: “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia paralisante de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda está em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput e 535, caput).
Desse modo, a decisão que vier a ser proferida nos autos daquele processo paradigma poderá influenciar na discussão sobre a exigibilidade do título decorrente da Ação Trabalhista n. 0020523-11.2022.5.04.0233, de modo a alinhá-lo ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até o julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar a suspensão do Processo n. 0020523-11.2022.5.04.0233 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente